Tribunal: TJMT
Processo: 0020333-65.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0020333-65.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE BERTANI - CPF: 019.636.221-03 (RECORRENTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – CONTRADIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – MEIO ADEQUADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos do arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2.
Presente um dos vícios no julgamento que demonstram o cabimento dos aclaratórios, impositivo o seu acolhimento com a consequente retificação do vício verificado,
in casu
, da contradição caracterizada.

3.
No feito em julgamento, restou demonstrado o pressuposto processual da competência atribuível ao juízo de origem para o fim de processar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da parte executada, eis que se cuida na hipótese de crédito extraconcursal.

4.
Embargos de Declaração conhecidos e no mérito, acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte exequente por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou-lhe provimento mantendo a sentença que julgou extinta a execução em razão da existência de processo de recuperação judicial da executada.

O acórdão restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA –
OI
S/A –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/
EXECUÇÃO
NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo a existência de contradição no acórdão embargado, pugnando pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para o fim de julgar provido o recurso inominado interposto em face da sentença extintiva.

A parte embargada, embora intimada, deixou fluir,
in albis
, o prazo assinalado para contrarrazoar os embargos de declaração objeto do presente julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos e no mérito,
acolho-os
.

No caso em comento, tenho que se mostra presente na hipótese dos autos a contradição, a qual, empresta fundamento para o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Deflui dos autos, que já em fase de cumprimento de sentença, o feito foi extinto, sob o fundamento de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser aviado junto ao juízo onde se processa a recuperação judicial.

Todavia, é dos autos, que o juízo da recuperação judicial reconheceu a natureza do crédito perseguido na presente demanda como de natureza extraconcursal, isto é, constituído após o início do processamento da recuperação judicial.

A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor; a proibição de constrição judicial, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência, são implicações que decorrem da decretação da falência e o deferimento da recuperação judicial, nos termos do que consta do art. 6o, da Lei no 11.101/05.

O STJ vem já de forma sedimentada anotando em sua jurisprudência que "
o juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da sociedade devedora
" Conflito de Competência n. 169362/PE, 2a Seção, julgado em 09/06/2021.

Colhe-se da origem a dedução de pedido consistente na desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que se encontra em recuperação judicial, desde o ano de 2014, antecedendo não só a propositura da presente demanda, como também a ocorrência dos fatos que dão causa à presente ação.

Todavia, o referido pedido restou indeferido, bem assim julgado extinto o feito, ao fundamento de que a referida pretensão deveria ser formulada no juízo universal, onde se processa a recuperação judicial.

Todavia, constata-se daqueles autos (recuperação judicial, autos no 0009994-58.2014.8.11.0041) que o crédito objeto da presente demanda foi classificado como extraconcursal, fato que o afastaria de ser incluído no juízo da recuperação, devendo ter continuidade a demanda originária.

É dizer, o juízo, dito universal, reconheceu que o crédito perseguido nesta demanda não se preenche os requisitos para que seja integrado àqueles autos, exatamente pelo fato de que se constitui como crédito extraconcursal.

A manutenção da sentença que originou o recurso inominado outrora julgado, importará em afastar a possibilidade de que a parte venha a buscar o direito que já lhe fora anteriormente reconhecido.

Acerca da competência para a análise dos pleitos atinentes à prática de atos de constrição sobre processos cujo objeto sejam créditos extraconcursais, já se posicionou o STJ, em recente julgado pela competência do juízo onde se processa a execução e não em favor do juízo onde se processa a recuperação judicial.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.

2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period.

3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.

4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).

6. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No caso presente, conquanto o pleito vise não propriamente a realização de atos de constrição, mas sim a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não diverge o entendimento acerca da competência, valendo nesse sentido, consignar:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO EM AÇÃO NA QUAL A RECUPERANDA FIGURA COMO EXECUTADA. O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NÃO DETÉM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE DEVEDORA. NÃO SE PODE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE EVENTO SOCIETÁRIO FUTURO E INCERTO.

1. Conflito suscitado em 7/11/2019. Conclusão ao Gabinete em 18/2/2020.

2. O propósito deste incidente é definir se o juízo onde se processa a ação de cobrança (em fase de cumprimento de sentença) movida contra a sociedade TELEMAR NORTE LESTE S/A, em recuperação judicial, detém competência para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora.

3. Tratando-se de competência relativa aquela prevista no art. 71 do RISTJ, a prevenção deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, devendo, ainda, demonstrar o efetivo prejuízo a ser sofrido, circunstâncias ausentes na hipótese. Precedentes.

4. No âmbito desta Corte Superior de Justiça, prospera o entendimento de que o juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da sociedade devedora.

5. A competência do juízo onde se processa a ação de soerguimento é restrita às decisões que envolvam bens e negócios da empresa em recuperação judicial, de modo que, se o acervo patrimonial de sociedade que integra grupo econômico do qual também faz parte a devedora não estão incluídos no plano aprovado em assembleia, não se pode cogitar da competência do juízo recuperacional para decidir acerca de constrições efetuadas por juízos diversos. Precedentes.

6. A hipótese dos autos possui como particularidade o fato de o plano de recuperação judicial prever a incorporação, por uma das empresas do "Grupo Oi", da sociedade empresária contra a qual foi redirecionada a execução individual (BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDICA LTDA.).

7. Todavia, verifica-se que a cláusula que informa sobre a possibilidade de incorporação dispõe que outra empresa do grupo, que não a executada TELEMAR, poderá vir a ser, de fato, a incorporadora da BTCM.

8. Depreende-se, outrossim, dos relatórios de atividades mensais elaborados pelo administrador judicial, que a sociedade BTCM integra a estrutura societária de OI MÓVEL S/A, não figurando dentre aquelas listadas no organograma da executada (TELEMAR NORTE LESTE S/A).

9. Desse modo, considerando que a incorporação anunciada consiste em evento futuro e incerto, as razões invocadas pela recuperanda não se mostram aptas à modificação da competência por ela defendida.

Vale dizer, a ausência de evidências que permitam ao julgador inferir que a reestruturação societária efetivamente ocorrerá conforme o alegado não tem o condão de paralisar o cumprimento de sentença em curso.

10. Não se pode descurar que o art. 266 da Lei 6.404/76, inserto no capítulo que trata de grupos de sociedades, estabelece que "[a]s relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos".

11. Nesse contexto, considerando, sobretudo, a jurisprudência desta Corte acerca do tema e o fato de que o acervo patrimonial da sociedade BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. não está sujeito ao plano de recuperação judicial de TELEMAR NORTE LESTE S/A, deve-se reconhecer a competência do juízo de Recife - PE para dar continuidade ao cumprimento de sentença apresentado pela suscitante. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE RECIFE - PE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (CC n. 169.362/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em 9/6/2021
, DJe de 21/6/2021.)

Assim, tendo constado dos autos da ação de recuperação judicial a impossibilidade de habilitação do crédito naqueles autos, conforme se evola do documento carreado aos presentes autos (Id. no 154016042) e ante a não localização de bens passíveis de penhora a fim de adimplir o crédito exequendo se mostra impositivo o reconhecimento da competência do juízo de origem, onde se processa o cumprimento de sentença, para o fim de processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e no mérito
ACOLHO-OS
para consertar o acórdão embargado e, por conseguinte,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso inonimado interposto pela parte exequente,
DESCONSTITUINDO
a sentença que extinguiu o feito, determinando o seguimento do cumprimento de sentença, a fim de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e eventual análise da existência de grupo econômico.

Por consequência lógica, afasto a condenação ao pagamento de honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024